Tribunal: TJDFT
Processo: 0747301-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Feminicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Réu que descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão impostas em audiência de custódia e não foi localizado para ser citado. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Necessidade de tratamento clínico para o alcoolismo. Não comprovação de que o paciente irá, de fato, se submeter ao tratamento. Pedido de recambiamento. Inexistência de direito absoluto do preso de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.